Tribunal: TJSP
Processo: 0009057-66.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM DESRESPEITO E INCITAR MOVIMENTO SUBVERSIVO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM DESRESPEITO E INCITAR MOVIMENTO SUBVERSIVO À ORDEM – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – ARGUIÇÃO DE PERDA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009057-66.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MICHAEL ANDRADE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009057-66.2020.8.26.0996 -Voto no 21301
2
Voto no 21301
Agravo em Execução no 0009057-66.2020.8.26.0996
Agravante: MICHAEL ANDRADE DA SILVA
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA
DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE
PREVISÃO
LEGAL AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS
EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO
DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA
CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM
DELINEADA, CONSISTENTE EM DESRESPEITO E
INCITAR MOVIMENTO SUBVERSIVO À ORDEM

ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE
CONDUTAS
CONTRÁRIAS
À
TERAPÊUTICA
PRISIONAL
E
VULNERABILIDADE
DE
ESTABELECIMENTOS
PRISONAIS
-
DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM
TERÇO)
ARGUIÇÃO DE PERDA NO PATAMAR
MÍNIMO
IMPOSSIBILIDADE
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 61/63, mantida às fls. 23, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Michael Andrade da Silva, que reconheceu o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave por MICHAEL ANDRADE DA SILVA
nos autos da execução n. 7001044-70.2011.8.26.0576.
O agravante postula a absolvição da punição, alegando de
comprovação da materialidade e autoria. Aduz que a conduta
supostamente praticada não está prevista no rol taxativo do artigo 50 da
LEP, melhor se amoldando às hipóteses de falta disciplinar média ou
leve, em respeito à proporcionalidade. Subsidiariamente, pleiteia a perda
dos dias remidos na fração mínima (fls. 06/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009057-66.2020.8.26.0996 -Voto no 21301
3
Contrariado o recurso (fls. 19/22), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 76), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 18 de novembro de 2020.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Segundo o Procedimento Disciplinar no 693/2018 (fls.
26/54), em 17/10/2018, em procedimento de revista nos pertences do
agravante os agentes penitenciários lograram encontrar escondido em
sua bermuda bilhete com anotações suspeitas, tendo o sentenciado
negado a propriedade do objeto. No entanto, após confirmarem que o
bilhete estava em sua bermuda, o agravante confirmou a propriedade
dizendo que iria “ligar para os irmãos do morro, tem que colocar essa
porra de cadeia no chão para vocês aprenderem” (sic.), causando certo
tumulto no local.
A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente
demonstradas, sobretudo diante do comunicado de evento ora exposto,
das fotografias de fls. 259/261 e da prova oral colhida, sem olvidar os
demais elementos contidos no citado Procedimento Disciplinar.
O agravante, ouvido na sala de sindicância, apesar de
assumir a propriedade do bilhete, negou ter desrespeitado os
funcionários, dizendo que não houve qualquer tumulto (fls. 39).
No entanto, as declarações dos agentes de segurança
penitenciária (fls. 37 e 38) são seguras e harmônicas entre si e com o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009057-66.2020.8.26.0996 -Voto no 21301
4
constou do mencionado comunicado de evento. Vale ressaltar que os
depoimentos dos agentes penitenciários merecem total credibilidade, vez
que nada há nos autos a indicar qualquer motivo para imputarem falsa e
injustamente a prática de tal falta disciplinar ao agravante. Demais disso,
as declarações de seus atos de ofício, quando prestadas sob
compromisso, gozam de presunção de veracidade, não produzindo a
Defesa provas que fragilizassem as declarações dos funcionários.
Diante disto, o Diretor Técnico do estabelecimento
prisional, por meio de regular Procedimento Administrativo, acolheu o
parecer da comissão apuradora, classificando a conduta do sentenciado
como falta disciplinar de natureza grave (fls. 52/54).
A decisão judicial de 1o grau apoiou-se em sindicância
regular, que apurou a autoria e materialidade da infração disciplinar,
respeitando a ampla defesa e o contraditório. O d. Magistrado de 1o grau
reconheceu expressamente que “No mérito, conforme oitivas realizadas
nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da
falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto
que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado a
servidor público no exercício regular de suas funções, tendo dito: "aí
senhora, o bilhete é meu mesmo, vou ligar os irmãos do morro, tem que
colocar essa porra de cadeia no chão para vocês aprendere". Além de
ameaçar a toda unidade prisional, ainda foi desrespeitoso usando
palavra de baixo calão. Imprescindível, também, ressaltar que as
declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não
havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o
faltante. No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009057-66.2020.8.26.0996 -Voto no 21301
5
desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta
disciplinar de natureza média. Tal ato configura falta prevista nos
artigo 52 e 50, inciso VI c.c. artigo 39, inciso II, ambos da Lei de
Execução Penal.” (fls. 61/63)
Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais
elementos constantes no Procedimento Disciplinar no 693/2018 (fls.
26/54), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave, prevista no
artigo 50, inciso IV c.c artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução
Penal, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação, como
pretende a Defesa.
Não há dúvida de que Michael praticou falta de natureza
grave, na medida em que efetivamente desrespeitou os agentes
penitenciários, o que foi confirmado pelos depoimentos dos
funcionários, limitando-se ele a negar a ocorrência dos fatos.
Não fosse por isso, cumpre ressaltar que a atitude não
consistiu mera conduta inconveniente ou dificultar a vigilância,
porquanto houve efetivo desrespeito aos servidores, proferindo ameaças
de causar tumulto na unidade prisional, a provocar atrasos e
instabilidade na rotina do presídio. Nesse ponto, como também já
decidiu este e. Tribunal de Justiça, ressalto que o Poder Público não
pode ficar refém dos presos sob sua responsabilidade, sob pena de
estimular-se a prática reiterada de condutas totalmente contrárias à
terapêutica prisional:
“É público e notório que o ambiente do presídio é tenso e que há
bastante animosidade entre agentes de segurança e presidiários.
Nesse cenário, não se pode permitir a mínima atitude de desrespeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009057-66.2020.8.26.0996 -Voto no 21301
6
para com os funcionários, sob pena de total desestabilização do
sistema carcerário. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão
absolutória, tampouco desclassificatória, pois a conduta do
sentenciado revela que ele teve a nítida intenção de desrespeitar e
desprestigiar a função exercida pelos agentes penitenciários, não se
tratando de mero comportamento inconveniente.” (TJSP - 11a Câmara
de
Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
n°
0008754-23.2018.8.26.0996 - Rel. Des. Xavier de Souza - Julg.:
23/01/2019).
Por fim, melhor sorte não possui o pleito defensivo quanto à
perda dos dias remidos no mínimo legal.
O artigo 127, da Lei de Execução Penal, dispõe que “em
caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”.
Observo que a decisão de 1o grau justificou a perda de 1/3
dos dias remidos, com fundamento no artigo 127 da Lei de Execução
Penal, considerando a gravidade e as circunstâncias fáticas da falta
praticada, indicando ser “medida que se impõe no caso concreto para a
repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.” (fls. 61/63).
Suficiente, pois, a motivação, como já decidiu este e.
Tribunal de Justiça, vejamos:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - Preliminar -
Alegação de nulidade por ausência de fundamentação na
homologação da falta - Decisão de primeiro grau suficientemente
fundamentada Mérito - Desclassificação - Descabimento Falta
devidamente comprovada e que constitui infração grave - Perda dos
dias remidos no máximo legal fundamentada na gravidade da falta.
Preliminar rejeitada e recurso desprovido. [...] In casu, como se
extrai da decisão ora vergastada, a determinação da perda dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009057-66.2020.8.26.0996 -Voto no 21301
7
remidos na maior fração legal se deu com base na gravidade da
conduta, a qual realmente vulnera a segurança dos trabalhos no
estabelecimento prisional. Enfim, merece integral confirmação a
decisão ora combatida.” (TJSP - 4a Câmara de Direito Criminal -
Agravo de Execução Penal n° 0007731-71.2020.8.26.0996- Rel. Des.
Camilo Léllis - Julg.: 17/12/2020).
“Aqui, não há que se modificar o quantum a ser revogado, eis que
foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei de Execução Penal,
sendo necessário observar a natureza, as circunstâncias e
consequências da falta disciplinar de natureza grave praticada, bem
como da pessoa do faltoso e de seu tempo de prisão. Ora, a agravante
praticou falta de natureza grave, o que, certamente, exige maior rigor
por parte do Magistrado, em razão da gravidade dos fatos, tendo em
vista a dificuldade do Poder Público em manter a ordem e disciplina
nas unidades prisionais.” (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal -
Agravo em Execução Penal n° 7007234-93.2018.8.26.0482 - Rel. Des.
Edison Brandão - Julg.: 29/01/2019).
Assim, a alegação de que o desconto de 1/3 (um terço) foi
injustificada não pode ser acolhida.
Portanto, configurada a falta disciplinar de natureza grave e
inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito de 1o
grau, impossível o deferimento do pleito defensivo.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

IVANA DAVID
Relatora